Tribunal: STM
Processo: 7000240-76.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000240-76.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar arguida pela Defensoria Pública da União, de
nulidade do julgamento - ausência de renovação dos atos instrutórios pelo
Conselho Permanente de Justiça, por falta de amparo legal; por unanimidade,
rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade da sentença - cerceamento
de defesa, por falta de amparo legal. No mérito, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros CARLOS VUYK DE AQUINO
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Publico Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000240-76.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESACATO A SUPERIOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE RENOVAÇÃO DOS ATOS
INSTRUTÓRIOS PELO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
POR AUSÊNCIA DE DOLO OU DÚVIDA SOBRE SUA EXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS ILÍCITOS DE INJÚRIA OU AMEAÇA. DOLO
CONFIGURAÇÃO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I - Rejeita-se a primeira preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, uma vez que
os atos instrutórios realizados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar foram
devidamente revalidados pelos membros do Conselho Permanente de Justiça. Decisão
unânime.
II - Rejeita-se a segunda preliminar de nulidade arguida, considerando a correção do Juízo a
quo, ao indeferir a juntada de documento requerida após a fase do art. 427 do CPPM.
Decisão unânime.
II - No mérito, nega-se provimento ao Apelo defensivo, considerando que a conduta
praticada pelo Apelante encontra adequação no art. 298 do CPM, resultante no ato de
desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, ou procurando deprimir-lhe a
autoridade.
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
sessão de julgamento por videoconferência, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar
a preliminar, arguida pela Defensoria Pública da União, de nulidade do julgamento - ausência de renovação
dos atos instrutórios pelo Conselho Permanente de Justiça - por falta de amparo legal; por unanimidade,
em rejeitar a segunda preliminar defensiva de nulidade da sentença - cerceamento de defesa - por falta de
amparo legal; e, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União, para manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Brasília, 22 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000240-76.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO.
APELANTE: GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELAT ÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd Ex GABRIEL FELIPE DE
SOUZA DOS SANTOS, em face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o ora Apelante, como incurso no crime do art. 298
do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de
apelar em liberdade.
2. Relata a Sentença que o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 28 de março de 2019 (Evento 1,
documento 1, Proc. 7000098-53.2019.7.05.0005), em desfavor de GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS.
Registra que o recebimento ocorreu em 3 de abril de 2019. Narra a exordial:
"No dia 24 de agosto de 2018, por volta das 15h30, por ocasião da apresentação voluntária do
ex-Sd GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS, que se encontrava na condição de
DESERTOR do 33° Batalhão de Infantaria Mecanizado, o Capitão RODRIGO DA SILVA MENDES
- Comandante da Subunidade - deu-lhe a competente voz de prisão.
Em consequência, o Denunciado foi encaminhado até a enfermaria da OM, quando,
demonstrando estar muito alterado e nervoso, recusou-se a se submeter à inspeção de saúde,
pelo que acabou por assinar um termo de responsabilidade com esta informação.
Conduzido ao Corpo da Guarda, o Denunciado recusou-se a entregar o seu aparelho celular,
conforme havia sido ordenado pelo Cap. MENDES, razão pela qual foi forçado a tanto, após ser
imobilizado pelo referido Oficial, com o auxílio dos Sargentos JEFFERSON ANTUNES YEKER e
JOSÉ GABRIEL BARBOSA SANTOS.
Ato contínuo, o Denunciado passou a proferir xingamentos dirigidos aos militares supra
mencionados, chegando a desferir um chute contra o armário do alojamento do Comandante
da Guarda, e negou-se a entrar no xadrez.
Diante da resisência [sic], FELIPE SOUZA foi forçado a entrar na cela, ocasião em que passou a
efetuar socos e chutes na grade e a proferir ameaças e ofensas aos Graduados e ao Capitão
MENDES, e a sua família, tais como: seus filhos da puta; aqui dentro é uma coisa, lá fora é
outra; utilizando-se, inclusive, da expressão "VOCÊ NÃO VAI ANDAR COM SEGURANÇA PRO
RESTO DA VIDA"; especialmente dirigida ao referido Oficial (p. 52, evento 1, item 3).
Além disso, segundo o depoimento do 3º Sgt JOSÉ GABRIEL, o investigado igualmente
"mostrava-se ignorante e irônico a tudo que lhe era ordenado". Destacou o graduado, ainda,
que "o soldado, quando o Capitão dava as costas a ele, fazia gestos, dando a entender que
usava uma arma e apontava para as costas do Capitão" (p. 72).
Assim agindo, o denunciado desacatou o Capitão MENDES e os Sargentos YEKER e JOSÉ
GABRIEL, ofendendo-lhes a dignidade e o decoro, com a patente intenção de menosprezar a
autoridade deles, no exercício e em razão das funções militares que desempenhavam,
incidindo, destarte, no delito previsto no art. 299 do Código Penal Militar - desacato a militar,
que é crime contra a administração militar.
Registre-se, por fim, que, pela resistência à prisão, mediante violência ou grave ameaça aos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
executores, o ex-Sd FELIPE SOUZA foi denunciado como incurso no art. 177 do Código Penal
Militar (evento 7), dando origem à Ação Penal Militar nº 7000234-84.2018.7.05.0005/PR, em
trâmite perante o Juízo da 5ª CJM.
Ante o exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece denúncia em desfavor de
GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS, como incurso no tipo penal previsto no art. 299, do
Código Penal Militar, (...)".
3. A relação processual aperfeiçoou-se integralmente, conforme previsto no artigo 35 do CPPM, uma vez que o
Acusado foi regularmente citado em 29 de maio de 2019 (Evento 28, 7000098-53.2019.7.05.0005).
4. Em 18 de junho de 2019, por meio de videoconferência realizada com a Justiça Federal - Subseção Judiciária
de Apucarana/PR, foram inquiridos os então três ofendidos - Cap RODRIGO DA SILVA MENDES, JEFERSON
ANTUNES IEKER e 3º Sgt JOSÉ GABRIEL BARBOSA SANTOS - e as três testemunhas - 2º Ten RAFAEL LENZI, 3º
Sgt DANIELA ADRIANA DA SILVA e EDUARDO DE SOUZA AZEVEDO. Em seguida, foi realizado o interrogatório do
ex-Sd Ex GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS (Evento 61, Proc. 7000234-84.2018.7.05.0005).
5. Na fase do artigo 427 do CPPM, o Ministério Público Militar requereu a unificação dos autos da Ação Penal
Militar nº 7000098-53.201.7.05.0005 com a APM nº 7000234-84.2018.7.05.0005, uma vez que ambos tratavam
de fatos continentes (Evento 38, Proc. 7000098-53.2019.7.05.0005). A douta Defensoria Pública da União
endossou o pleito ministerial, bem como requereu a juntada do Prontuário Médico do acusado (Evento 41 do
mesmo Processo).
6. A exordial acusatória da APM nº 7000234-84.2018.7.05.0005, em síntese, informa que:
"No dia 24 de agosto de 2018, por volta das 15h30min, por ocasião da apresentação voluntária
do Sd GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS, que se encontrava na condição de DESERTOR,
o Capitão MENDES - reponsável (sic), na ocasião, pelo Comando do 33° Batalhão de Infantaria
Mecanizado - deu-lhe a competente voz de prisão.
Ato contínuo, o ora Acusado foi encaminhado até a enfermaria do Batalhão para a realização
do exame de inspeção de saúde, momento em que passou a apresentar um comportamento de
contrariedade, recusando-se a ser submetido a qualquer procedimento pericial, dizendo aos
presentes na sala que 'não faria exame nem mesmo se fosse forçado'.
Esgotado todas as tentativas de convencimento e, diante da recusa do denunciado em acatar a
ordem emanada, o denunciado assinou um termo de responsabilidade de que não realizaria o
exame provisório de higidez corporal, consoante determina o Código de Processo
Penal Militar.
Em seguida, feito todos os procedimentos necessários para a efetivação da prisão processual -
inclusive confecção da relação de pertences - o Denunciado, ainda contrariado e desrespeitoso,
negou-se veementemente a entregar o seu aparelho celular, no momento em que estava
diante da cela.
Assim, visto que não respeitava a ordem emanada, o capitão MENDES e os Sgts YEKER e JOSÉ
GABRIEL, imobilizaram o denunciado e conseguiram, a muito custo, retirar o celular de suas
mãos, que, furioso e descontrolado, passou a verbalizar xingamentos, chegando ao ponto de
desferir um chute contra o armário do Comandante da Guarda.
Não fosse o bastante, o Acusado negou-se a entrar no xadrez, necessitando ser imobilizado e
conduzido a força pelos Sgts YEKER e JOSÉ GABRIEL.
Por fim, já no interior da cela, o Denunciado passou a proferir, de modo bastante alterado,
ameaças e ofensas, que, no entender dos presentes, estariam sendo dirigidas ao Capitão
MENDES e sua família; tais como: seus filhos da puta; aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra;
e você não vai andar com segurança para o resto da vida.
A autoria e a materialidade do crime restou [sic] devidamente comprovada pelas declarações
do Denunciado, e das inquirições das Testemunhas do fato no curso do IPM (Evento 1, fls.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
43/46 e 55/64 dos autos).
Assim, tem-se que o ora Denunciado, opôs-se à execução de ato legal [PRISÃO DE DESERTOR],
mediante ameaça ou violência aos executores (Capitão MENDES) e auxiliares (Sargentos YEKER
e JOSÉ GABRIEL), incidindo, destarte, no tipo penal previsto no art. 177 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece denúncia em desfavor de
GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS, como incurso no tipo penal acima mencionado
(...)"
7. Em decisão de 8 de agosto de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM deferiu
o pleito das partes para unificar os autos, com supedâneo no art. 100, alínea "b", do Código de Processo Penal
Militar, e determinou a requisição ao Comando do 30º BIMec do envio da documentação médica (Evento 43,
Proc. 7000098-53.2019.7.05.0005).
8. Na fase do art. 428 do CPPM, as partes formalizaram nos autos as respectivas alegações escritas. O
Ministério Público Militar requereu fosse o então réu absolvido do ilícito de resistência mediante ameaça ou
violência, diante da atipicidade da conduta e, quanto ao ilícito de desacato, pugnou pela nova definição jurídica
dos fatos e a consequente condenação do ora denunciado GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS nas
penalidades do artigo 298 do CPM.
9. Por sua vez, a Defensoria Pública da União pugnou:
9.1. pela absolvição do delito de resistência (art. 177 do CPM): pela impossibilidade de haver
condenação quando o órgão acusador pede a absolvição; e dada a ausência de tipicidade do fato não
constitutivo da infração penal;
9.2. pela absolvição quanto ao delito de desacato a superior (art. 298 do CPM): pela ausência de dolo
em virtude da extrema motivação de desequilíbrio emocional; pela aplicação do princípio in dubio pro
reo tendo em vista a não verificação de ter o acusado preferido expressões com a intenção de ofender
a autoridade militar;
9.3. subsidiariamente, pela desclassificação para o delito de injúria (216 do CPM) ou ameaça (223 do
CPM).
10. Em 18 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM condenou o ex-Sd Ex
GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS, como incurso no crime do art. 298 do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade (Evento 92, Proc.
7000098-53.2019.7.05.0005).
11. A Defensoria Pública da União, inconformada com a condenação, interpôs o presente recurso de Apelação
(Evento 98, Proc. 7000098-53.2019.7.05.0005), pleiteando, preliminarmente, a anulação da sentença, ante a
violação ao princípio da ampla defesa, quando do indeferimento do seu pedido de juntada aos autos de
documento médico referente ao Apelante.
12. No mérito, reiterou o pleito pela absolvição do Apelante por ausência de dolo ou dúvida sobre sua
existência, aplicando-se ao caso o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação
do delito de desacato para os ilícitos de injúria (art. 216 do CPM) ou ameaça (art. 223 do CPM), alegando que a
ação visou à pessoa apenas, não à autoridade militar.
13. Em contrarrazões, o Ministério Público Militar requer seja negado provimento ao Recurso de Apelação
interposto, para manter na íntegra a Sentença impugnada.
14. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo Parecer da lavra da Dra. MARIA DE NAZARÉ
GUIMARÃES DE MORAES, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, opinando pelo conhecimento e pelo
desprovimento do Apelo interposto, para manter irretocável a Sentença recorrida por seus próprios
fundamentos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd

VOTO

Preliminar de nulidade do julgamento - ausência de renovação dos atos instrutórios pelo Conselho
Permanente de Justiça.

2. Em 1º de setembro último, a douta Defensoria Pública da União apresentou Manifestação Judicial, arguindo a
nulidade do julgamento em face da suposta ausência de ratificação pelo Conselho Permanente de Justiça dos
atos realizados monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar.
3. Aduz a DPU que os atos instrutórios da Ação Penal Militar, realizados monocraticamente pelo Juiz togado, não
foram "renovados" frente ao colegiado de Julgadores, convocado apenas em 6 de setembro de 2019.
4. Afirma que esta Corte castrense tem entendimento de que a situação apresentada é de nulidade do
julgamento, considerando a necessidade de o Conselho Permanente de Justiça ouvir as testemunhas e, também,
o cidadão em julgamento. Segundo a DPU, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar tem se manifestado no mesmo
sentido.
5. Compulsando os autos, verifiquei que, tanto a APM nº 7000098-53.2019.7.05.0005, quanto a APM nº
7000234-84.2018.7.05.0005, desde o recebimento da Denúncia, seguiram cada qual seu curso sob os cuidados
monocráticos do Juiz Federal da Justiça Militar.
6. Em 6 de setembro de 2019, quando da fase das diligências do art. 427 do CPPM, o Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 5ª CJM proferiu Despacho convocando os integrantes do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, considerando o quanto decidido por esta Corte no IRDR Nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Evento 51).
7. Conforme a Certidão de 11 de setembro de 2019 (Evento 54), os integrantes do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM compareceram à sede da Auditoria naquela mesma data, ocasião
em que estudaram o feito. Após assistirem aos depoimentos dos ofendidos e das testemunhas, bem como a
qualificação e o interrogatório do acusado, declararam ao Juiz Federal Substituto da Justiça Militar estarem
plenamente satisfeitos com as referidas oitivas, não desejando apresentar novos questionamentos, razão pela
qual ratificaram integralmente aqueles mencionados atos instrutórios, convalidando-os.
8. O pleito defensivo não merece prosperar.
9. Os atos instrutórios realizados monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar foram devidamente
revalidados pelos membros do Conselho Permanente de Justiça, conforme preceitua o art. 507 do CPPM:
Revalidação de atos
Art. 507. Os atos da instrução criminal, processados perante juízo incompetente, serão
revalidados, por têrmo, no juízo competente.
10. Levando em consideração o julgamento do IRDR (petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), o juízo de
primeira instância convocou os integrantes do CPJ para o estudo dos autos e a consequente convalidação,
ocasião em que os membros poderiam apresentar novos questionamentos, porém, deram-se por satisfeitos.
Assim, não vislumbro qualquer prejuízo ao Apelante na mencionada revalidação dos atos. Esta corte,
recentemente, já decidiu no mesmo sentido:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTES. AVOCAÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUIZ
MONOCRÁTICO. DECISÃO REFORMADA. INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA O ATO DE RATIFICAÇÃO
DOS ATOS PROCESSUAIS PELO CONSELHO JULGADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE
NULIDADE REJEITADA. RECEPTIVIDADE DO ART. 290 DO CPM. INAPLICABILIDADE DAS
CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE NOVA YORK E DE VIENA. NATUREZA ESPECÍFICA DA NORMA
PENAL CASTRENSE. INCOMPATIBILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
SUBSIDIARIEDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
NA APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE
DIREITO PREVISTAS NA LEI 11.343/2006. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA
HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. A comprovada
intimação das partes para convalidação dos atos judiciais pelo Conselho Permanente
de Justiça, por força de decisão consolidada do Tribunal em sede de IRDR, que
confere ao Órgão colegiado a competência para o julgamento de civil que praticara o
crime na condição de militar da ativa, afasta o alegado prejuízo à ampla
defesa. Preliminar defensiva rejeitada, por unanimidade. Apesar de as Convenções de Nova
York e de Viena ostentarem o status de normas supralegais, essas não mitigam, por si só, o art.
290 do CPM, o qual, não obstante inserido no contexto das normas infraconstitucionais, tem
por objeto a tutela de bens jurídicos específicos, quais sejam a hierarquia e a disciplina, cujos
valores se encontram igualmente assentados na Constituição Federal. O delito previsto no art.
290 do CPM é crime de perigo abstrato, bastando que o autor pratique uma das condutas
previstas no tipo penal, sem a necessidade da materialização efetiva do dano. O fato de o
apelante não ter consumido a droga, em nada o socorre, pois é imprescindível a consideração
das peculiaridades relacionadas com as atividades desenvolvidas no âmbito da caserna.
Militares lidam em seus afazeres diários com armas de alto poder destrutivo, evidenciando,
portanto, o risco iminente de lesão não apenas aos integrantes da Organização Militar, mas
também à sociedade como um todo. Por esse motivo, o princípio da insignificância não se
aplica no âmbito da Justiça Militar da União, no que tange ao porte de entorpecentes no interior
dos Quarteis. Quanto à alegada ruptura da cadeia de custódia, os autos revelam a ocorrência
de mera irregularidade, pois a ausência do termo de apreensão e do laudo preliminar da
substância não impossibilita condenação, se os demais elementos produzidos na instrução
criminal consolidam o acervo probatório. Os institutos despenalizadores, previstos na Lei nº
11.343/2006, são incompatíveis com os princípios da hierarquia e da disciplina e, assim,
inaplicáveis na Justiça Militar Federal. Demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade
delitivas, impõe-se o desprovimento do apelo defensivo, para manter na íntegra a sentença
condenatória recorrida. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001410-
20.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento:
25/6/2020, Data de Publicação: 6/8/2020). (Grifo nosso).
11. Ademais, em que pese as partes não terem sido intimadas do despacho convocatório do CPJ, não foi
formalizada qualquer impugnação nesse sentido, culminando com o aperfeiçoamento do fenômeno processual
da preclusão.
12. Conforme preceitua o artigo 504 do CPPM:
Oportunidade para a arguição:
Art. 504. As nulidades deverão ser argüidas:
a) as da instrução do processo, no prazo para a apresentação das alegações escritas;
b) as ocorridas depois do prazo das alegações escritas, na fase do julgamento ou nas razões de
recurso.
Parágrafo único. A nulidade proveniente de incompetência do juízo pode ser declarada a
requerimento da parte ou de ofício, em qualquer fase do processo."
13. Assim, não há espaço para acolhimento da preliminar de nulidade da sentença proferida, considerando a
inexistência de impugnação, em tempo hábil, do despacho que convocou o CPJ e a consequente revalidação
dos atos instrutórios, operando-se a preclusão para esse fim.
14. Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União por falta de
amparo legal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd

Preliminar de nulidade da sentença - cerceamento de defesa.
15. A Defesa arguiu a nulidade da sentença pelo indeferimento de juntada de documento após a fase do artigo
427 do CPPM, consubstanciada em laudo médico que supostamente corrobora a tese defensiva e atesta o
estado psíquico alterado no qual se encontrava o Apelante quando da ocorrência do fato. Segundo a defesa, o
referido laudo seria, portanto, capaz de afastar o dolo de desacatar seu superior.
16. Aduz a douta DPU que a não análise do documento e o indeferimento da juntada aos autos contraria o
estabelecido no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, resultando em cerceamento da defesa. Afirma que a
leitura do art. 378 do CPPM deve ser feita de modo a coadunar com o texto constitucional, ainda que
porventura seja mitigado em prol da ampla defesa.
17. Não assiste razão à Defesa.
18. O pleito defensivo foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça com fundamento no art. 378 do
CPPM:
Apresentação de documentos
Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do processo, salvo se os
autos deste estiverem conclusos para julgamento, observado o disposto no art. 379.
19. Uma vez que o indeferimento do pedido de juntada fundamentou-se em dispositivo legal aplicável ao caso,
não vislumbro o apontado cerceamento de defesa.
20. Ademais, reportando-se às contrarrazões ministeriais, a Organização Militar informou que, ao Apelante, na
data de sua prisão, "não foi ministrada qualquer medicação, inexistindo alteração física no momento".
21. Assim, o indeferimento de juntada de documento que informa ter sido prescrito medicamento ao Apelante
(Diazepan 1 amp IM) 6 (seis) dias após a ocorrência do fato delituoso não resultou em prejuízo para a Defesa.
22. Pelo exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defensoria Pública da União por falta de
amparo legal.

Mérito
23. No mérito, também não assiste razão ao Apelante.
24. Não há dúvida de que estão delineadas nos autos a autoria e a materialidade do crime descrito no art. 298
do CPM, ficando evidente que o Apelante agiu nos moldes descritos na Exordial acusatória.
25. Ressalte-se que o Apelante, por ocasião do seu interrogatório, não negou a prática do delito, e todas as suas
declarações foram confirmadas pelos então ofendidos e testemunhas de acusação.
26. O Ofendido, Capitão RODRIGO DA SILVA MENDES, afirmou que o Apelante, com relação aos Sargentos, dizia,
sem citar seus nomes, "vocês vão ver", "lá fora é diferente", "vocês não vão ficar aqui pra sempre".
27. Já com relação ao próprio Capitão RODRIGO DA SILVA MENDES, o Apelante, desde o início de sua prisão,
citou-o nominalmente, afirmando que mataria o Capitão e que "pegaria sua família fora do quartel", tendo os
fatos sido testemunhados pelo Comandante da Guarda, Sargento JEFFERSON ANTUNES IEKER, e o Sargento de
dia da 2ª Companhia, JOSÉ GABRIEL BARBOSA SANTOS.
28. O ex-Sargento JEFFERSON ANTUNES IEKER informou que, na data dos fatos, encontrava-se de serviço de
Comandante da Guarda quando o ex-Soldado apresentou-se ao local. No momento em que o Capitão MENDES
ordenou que o aparelho fosse retirado do Apelante, este passou a xingar genericamente todos que estavam no
local, e direta e especificamente ao Capitão, dizendo "Vocês foderam com a minha vida. Acabaram com a minha
vida". Já dentro da cela, o Apelante passou a chutar a grade do xadrez e gritar as seguintes frases: "seus filhos
da puta", "aqui dentro é uma coisa, lá fora é outra".
29. Já o 3º Sargento JOSÉ GABRIEL BARBOSA SANTOS afirmou que o Apelante estava calmo, acreditando que

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
não seria preso, por supor que ainda estava no prazo de graça. Com a chegada do Capitão MENDES, na
presença dos Soldados SOUZA e RAFAEL, foi-lhe dada voz de prisão. O Apelante então passou a tecer
comentários irônicos. Em seguida, o Capitão MENDES convenceu o Soldado FELIPE SOUZA a irem até a formação
sanitária, para que fosse efetuado o exame de higidez provisória, para posteriormente ser conduzido ao xadrez.
O Apelante recusou-se a fazer o referido exame.
30. Informou ainda o 3º Sargento JOSÉ GABRIEL BARBOSA SANTOS ter visualizado que, quando o Capitão virava
de costas para o Apelante, este fazia gestos, como se estivesse armado, apontando para as costas do Capitão.
31. Posteriormente, o Apelante ficou irritado após ter seu celular tirado da sua mão, vindo a chutar um armário,
e começou a proferir ofensas genéricas aos militares e resistir a entrada no xadrez. Diante desse fato, foi
necessário conduzir o Apelante ao interior da cela sem uso de força e, já em seu interior, o Apelante chutou a
porta da cela e continuou com as ofensas aos militares. Nesse momento, o Capitão MENDES disse que levaria os
fatos ao conhecimento do Comandante da Organização Militar, e o Apelante passou a ameaçar a família e a
pessoa do Capitão MENDES.
32. Relata, ademais, que o Apelante já preso, dirigindo-se a ele e ao Sargento IEKER, disse: "pilantra", "você não
é homem e não vale nada". Afirmou que não tomou tais ofensas como ameaças à sua integridade física, mas
temeu pelo Capitão MENDES diante das palavras e atos a ele dirigidos.
33. A testemunha Tenente RAFAEL LENZI, quando soube da apresentação do Apelante, orientou que este fosse
encaminhado para exame de sua higidez física, nada tendo visto a respeito de suposta ameaça a militares.
34. A 3º Sargento DANIELA ADRIANA DA SILVA esclareceu que, na data dos fatos, encontrava-se na enfermaria
da Organização Militar quando ingressou no local o Sargento JOSÉ GABRIEL acompanhado do Apelante, para que
fosse realizado exame de higidez corporal, uma vez que seria recolhido ao xadrez pelo crime de deserção. O
Soldado, visivelmente nervoso e agressivo, recusou-se a ser examinado provisoriamente ou conduzido ao pronto
atendimento.
35. Relata, ademais, que como o comportamento do denunciado era preocupante, solicitou ao Sargento JOSÉ
GABRIEL que permanecesse no local enquanto tentava examinar o Apelante. Afirmou que em momento algum o
Soldado foi agressivo ou desrespeitoso com ela, mas sim com o Capitão MENDES, tendo ouvido o militar dizer,
referindo-se ao Oficial: "esse cara é um palhaço".
36. O ex-Soldado EDUARDO DE SOUZA AZEVEDO disse em seu depoimento que, na data dos fatos, encontrava-
se como sentinela na guarda do quartel e foi solicitado pelo Capitão MENDES que auxiliasse durante a prisão do
Apelante.
37. Informa que o Apelante utilizou-se de seu celular para realizar uma ligação telefônica e que o ouviu dizer
que estava sendo preso e que estava cercado de soldados e, em tom de ameaça, que sabia onde moravam e
que "o mundo dava voltas", que "lá fora a gente se tromba" e que "se parecia o Fernandinho Beira-Mar".
38. Em seu interrogatório, o ex-Soldado GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS aduziu que ficou muito nervoso
no dia da sua prisão, pois acreditava que não seria preso, e que, ao perceber que quem efetuaria seu exame de
higidez seria uma Sargento Enfermeira, recusou-se, preferindo esperar a chegada de um médico do Batalhão.
39. Esclareceu ainda que se recusou a utilizar as algemas por não ser "bandido" ou o "Fernandinho Beira-Mar" e
foi até o corpo da guarda sem utilizá-las. Ao chegar no local, quando da revista pessoal para adentrar ao xadrez,
estava enviando nova mensagem à sua irmã, informando que estava sendo preso. Então o Capitão MENDES
ordenou que entregasse o aparelho celular. O Apelante recusou-se a entrega-lo, pois queria falar com seus
familiares. Por esse motivo, seus braços foram imobilizados pelo Capitão e suas pernas pelo Sargento IEKER, e o
Sargento JOSÉ GABRIEL retirou o celular de sua mão.
40. Após ser solto, exaltado, desferiu um chute no armário do corpo da guarda e começou a ofender todos os
presentes, dizendo ao Capitão que ele não andaria o tempo todo com segurança. Informou que as palavras que
proferiu foram direcionadas ao Capitão, pois foi ele quem mais lhe irritou, alegando que as disse em um
momento de ódio, mas não tinha intenção de ofender a integridade física do Capitão. Ao fim, ressaltou que o
gesto que fez não foi direcionado ao Capitão e que não o fez simulando uma arma.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
41. Como se depreende do acima mencionado, o Apelante chegou à Organização Militar calmo, e só se exaltou
após saber que seria preso. Assim, pode-se concluir que o Apelante desferiu desacato gratuitamente, sem que
houvesse qualquer circunstância que caracterizasse o abalo prévio do estado emocional, afastando de plano a
excludente de crime por ausência de dolo.
42. Não foi por outro motivo que o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM
entendeu pela condenação do ex-Sd GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS como incurso no delito
capitulado no artigo 298 do CPM, valendo transcrever os seguintes fragmentos da Sentença:
"(...)
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército roga escusas à Exmª. Srª. Drª. ÉRICA DE
OLIVEIRA HARTMANN para indeferir o seu pleito de juntada aos presentes autos de documento
médico referente ao acusado.
Com efeito, tal requerimento, feito por Sua Excelência em Plenário logo após a abertura da
Sessão, viola frontalmente a ressalva inserta no art. 378 do Código de Processo Penal Militar,
que assim dispõe, in verbis:
"Art. 378. Os documentos poderão ser apresentados em qualquer fase do
processo, salvo se os autos deste estiverem conclusos para julgamento,
observado o disposto no art. 379." (grifamos)
Destarte, deixa este órgão julgador de se manifestar a respeito do teor do aludido documento.

Do delito de 'Resistência mediante ameaça ou violência' - art. 177 do Código Penal Militar.

Quanto ao delito capitulado no art. 177 do Estatuto Repressivo Castrense, insta tecer algumas
considerações iniciais concernentes à manifestação defensiva feita no bojo das Alegações
Escritas de evento 59, no sentido de não ser possível ao órgão julgador prolatar uma sentença
condenatória quando o órgão acusador requerer a absolvição.
Este Conselho de Justiça roga vênias para não aderir a este respeitável entendimento,
considerando o Princípio da Indisponibilidade da Ação Penal.
Com efeito, conforme estabelecido pelo art. 32 do Código de Processo Penal Militar,
"Apresentada a denúncia, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal".
(...)
De qualquer forma, quanto a este aspecto, qual seja, o meritum causae concernente ao delito
capitulado no art. 177 do Estatuto Repressivo Castrense, o CPJ/Ex entende assistir razão às
partes em seus respectivos pleitos absolutórios.
Com efeito, para a perfeita subsunção do fato à norma é necessário que haja o efetivo
emprego de ameaça ou violência, configurando assim a resistência ativa, elemento este
ausente na conduta do acusado.
(...)
Pois bem, extrai-se dos presentes autos que a conduta do réu, consistente na recusa em
realizar o exame provisório de higidez corporal com uma profissional de saúde do sexo
feminino, bem como em entregar o seu aparelho celular, não teve características de violência
ou de ameaça, mantendo-se na esfera da resistência passiva.
Resta, portanto, ausente a tipicidade da conduta prevista no art. 177 do CPM, conforme
arguido pelo R.MPM e corroborado pela Defesa.
Neste diapasão, o acusado GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS há de ser absolvido da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
acusação de prática do delito capitulado no art. 177, do Código Penal Militar, com fulcro no art.
439, alínea 'b', do CPPM.

Do delito de 'Desacato a superior' - art. 298 do CPM

Contudo, a ausência de colorido penal ao fato anteriormente narrado não exclui o cometimento
pelo réu, naquela mesma ocasião, da conduta típica prevista no art. 298 do Estatuto
Repressivo Castrense.
Inicialmente, insta consignar que, de acordo com a Folha de Alterações constante do evento 1,
item 4, pg.37, dos autos do IPM, o acusado foi licenciado do Serviço Ativo do Exército Brasileiro
em 24 de setembro de2018, razão pela qual o mesmo ostentava condição de militar à época
da sua conduta.
Pois bem, das provas insertas nestes autos extrai-se que o então Sd FELIPE SOUZA ofendeu a
dignidade e o decoro do Cap. MENDES, deprimindo a autoridade daquele referido Oficial,
superior hierárquico do acusado, na frente de outros militares, conforme depreende-se do
depoimento do mencionado ofendido e das testemunhas presenciais.
Com efeito, quando ouvidos neste Juízo, tanto o Capitão MENDES quanto os Sargentos YEKER e
JOSÉ GABRIEL (evento 34, itens 2/5) confirmaram que o réu proferiu as mais diversas ofensas.
Quanto ao delito em estudo, Nucci salienta que "tal conduta pode implicar qualquer tipo de
palavra grosseira ou ato ofensivo contra a pessoa que exerce função pública, incluindo
ameaças e agressões físicas", além de ressaltar a necessidade do agente ser militar.
A Defesa arguiu a atipicidade da conduta do acusado sob o argumento de que o mesmo
encontrava-se exaltado e nervoso no momento dos fatos. Contudo, com a devida vênia, este
Conselho de Justiça esposa entendimento no sentido de que a exaltação não exclui o dolo de
desacatar.
(...)
Inaceitável, portanto, a afirmação de que o estado exaltado do réu no momento da execução
do crime teria o condão de excluir a tipicidade da sua conduta.
Ponderou ainda a douta Defensora Pública Federal que o denunciado deveria ser absolvido com
base na aplicação do princípio in dubio pro reo quanto ao dolo em desacatar.
Neste aspecto, insta consignar que em nenhum momento o réu foi capaz de produzir alguma
prova que gerasse qualquer dúvida razoável acerca do delito praticado. Pelo contrário, em
interrogatório admitiu ter proferido as expressões "esse cara é um palhaço", e "você não vai
andar com segurança para o resto da vida".
Ademais, os depoimentos das testemunhas presenciais, colhidos sob compromisso legal,
esclareceram de forma clara e uníssona a dinâmica dos fatos, bem como confirmaram as
frases que foram proferidas pelo acusado naquela ocasião.
A R.DPU ainda pugnou pela desclassificação da conduta do acusado para o crime de Injúria ou
de Ameaça. O CPJ/Ex entende que tal pleito igualmente não merece prosperar em virtude dos
bens jurídicos que efetivamente restaram ofendidos em decorrência da conduta do então Sd
FELIPE SOUZA, quais sejam, "a dignidade, o decoro e a autoridade do superior".
Tais bens jurídicos, conforme amplamente cediço, diferem daqueles tutelados nos delitos
capitulados nos artigos 216 e 223 do Código Penal Militar, consistentes na honra subjetiva e na
liberdade psíquica, respectivamente.
Pois bem, tecidas essas considerações, passa-se à dosimetria da pena em relação ao delito

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
capitulado no artigo 298, do Código Penal Militar.
À luz das chamadas 'circunstâncias judiciais' elencadas no art. 69 do Código Penal Militar, o
Conselho Permanente de Justiça para o Exército entende que a pena-base há de ser aplicada
em seu patamar mínimo, qual seja, 1 (um) ano de reclusão.
Ausente qualquer circunstância agravante descrita no art. 70 do CPM. Por outro lado, presente
a circunstância atenuante insculpida no art. 72, inciso I, do aludido Codex, visto que o réu
contava com menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época da sua conduta. No entanto, a
referida atenuante não tem o condão de reduzir a sanção penal a montante aquém do mínimo
legal, conforme art. 73, parte final, do Estatuto Repressivo Castrense.
Finalmente, considerando-se a ausência de causas especiais de aumento e/ou diminuição, a
sanção penal estipulada no montante de 1 (um) ano de reclusão resta definitiva.
POSTO ISTO, resolve o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade de
votos;
Julgar improcedente a Denúncia para absolver o ex-Sd GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS
SANTOS da imputação de cometimento do delito capitulado no art. 177, caput, do Código
Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea 'b', do Código de Processo Penal Militar;
Julgar parcialmente procedente a Denúncia, para condenar o ex-Sd GABRIEL FELIPE
DE SOUZA DOS SANTOS como incurso no delito capitulado no artigo 298, do Código Penal
Militar, aplicando-lhe, em consequência, a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão. Detrai-se
do aludido montante o interregno de restrição de liberdade porventura já cumprido pelo
sentenciado como decorrência dos fatos descritos na exordial acusatória.
Concede ainda o CPJ/Ex, ao referido sentenciado, o direito de apelar em liberdade, com base no
art. 527 do Código de Processo Penal Militar, bem como a Suspensão Condicional da Execução
da Pena ora aplicada ('sursis'), pelo prazo de 2 (dois) anos, conforme art. 84 do CPM, desde
que aceitas, pelo réu, as seguintes condições, sob pena de revogação do referido
benefício, ressalvando-se a hipótese de revogação obrigatória prevista no art. 614, inciso I, do
CPPM:
1) Não mudar de habitação sem a prévia autorização do Juízo de Execução;
2) Apresentar-se de 03 (três) em 03 (três) meses na sede do Juízo de Execução, ocasião em
que deverá atualizar informações sobre seu endereço e atividades laborais.
Na eventualidade do descumprimento ou não aceitação, pelo sentenciado, de quaisquer das
condições acima mencionadas, a respectiva sanção penal deverá ser cumprida em 'regime
aberto', nos termos do artigo 33, § 2º, alínea 'c', do Código Penal Brasileiro, na medida em que
GABRIEL FELIPE DE SOUZA DOS SANTOS ostenta, atualmente, a condição de civil."
43. Ademais, as ofensas proferidas foram confirmadas não só pelos então ofendidos e testemunhas, mas
também pelo próprio Apelante, em seu interrogatório em juízo, razão pela qual não se aplica ao caso o
princípio in dubio pro reo.
44. Nesse sentido, esta Corte já se manifestou acerca do tema, conforme se observa dos seguintes julgados:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. DESACATO A SUPERIOR.
DOLO CONFIGURADO. 1. Comete o crime de ameaça, previsto no art. 223 do CPM, o militar
que, com dedo em riste, pronuncia a superior hierárquico, por diversas vezes, frases
ameaçadoras, com a nítida intenção de intimidação. 2. Configura o delito de desacato a
superior, previsto no art. 298 do CPM, quando um militar, diante de outros militares, de forma
desrespeitosa e com a clara intenção de menosprezar a função do superior hierárquico, opõe-
se à execução de ordem legal. O dolo, elemento subjetivo do tipo, resta devidamente
caracterizado. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000691-72.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 12/12/2018);
"EMENTA. desacato a superior. CONDENAÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA
E DANO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS. O Réu
desafiou Oficial, perante outros militares, para que se confrontassem fisicamente fora da OM.
Além disso, apontou-lhe uma tesoura, e foi em sua direção. Após dada voz de prisão e durante
o percurso para o bailéu, recusou-se a continuar acompanhando os militares encarregados de
prendê-lo e, ao ser contido, tentou agredi-los. Foi imobilizado após a utilização de teaser e
algema descartável. No bailéu, o Réu entortou a barra da cela e quebrou a louça do vaso
sanitário e pia existentes no recinto prisional. Condenação pelo crime de desacato a superior e
absolvição dos crimes de resistência mediante ameaça ou violência e dano simples. Recursos
defensivo e ministerial. Incabível a configuração do crime de dano quando não houver exame
de corpo de delito, sobretudo ante a verificação pela própria Administração, devidamente
atestada nos autos, de ausência de dano ao erário. A configuração do crime de resistência
mediante ameaça ou violência, esculpida no art. 177 do CPM, exige a oposição à ordem legal e
a violência ou ameaça no momento da resistência. No caso em que o Acusado apenas se
debate e tenta empurrar o militar que tentava contê-lo, resta insuficiente à caracterização da
efetiva conduta exigida pelo tipo penal, pois não extrapola a esfera da resistência passiva. O
delito de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, resta configurado quando há o
desmerecimento, a ofensa, o desprestígio à autoridade do superior hierárquico. O bem jurídico
tutelado é o respeito à dignidade da função de natureza militar. Dessa forma, uma vez
desprestigiado o agente militar, a ofensa também recai sobre a Administração Militar. É certo
que um servidor público representa o Estado para desempenhar as funções inerentes ao cargo
que ocupa. E não restam dúvidas de que um militar, no exercício de suas funções e que esteja
atuando em nome da Administração Militar, refletirá a figura do Órgão que representa. Não se
desconhece que a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial
nº 1640084/SP, decidiu a favor da descriminalização do crime de desacato. Entretanto,
posteriormente, o fato foi levado à 3ª Seção daquele Tribunal que, nos autos do HC 379.269/MS
decidiu de forma contrária. Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Unânime." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 0000106-33.2014.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 11/10/2018, Data de Publicação:
29/10/2018);
"APELAÇÃO. DESACATO A SUPERIOR. AUTORIA COMPROVADA. CONDUTA TÍPICA. DOLO.
ELEMENTARES OBJETIVAS E SUBJETIVAS PRESENTES. CONDENAÇÃO. A tese de atipicidade da
conduta por ausência de dolo não procede. Constatada nos autos a inexistência de ato injusto
ou ilegal contra o acusado suficiente a escusar sua reação. Da análise descrita do tipo penal
imputado ao réu, qual seja, desacatar superior, há justo amoldamento dos fatos, presentes as
elementares objetivas e subjetivas do crime capitulado no art. 298 do CPM. Imprescindível para
resguardar o tipo penal invocado, a obediência, o respeito à disciplina e à hierarquia revelam-
se preceitos fundamentais, sobretudo, no desempenho das funções militares. Seu
descumprimento configura hipótese de tipicidade da conduta. Recurso conhecido e negado.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000034-29.2013.7.03.0103.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
26/05/2014, Data de Publicação: 2/6/2014).
45. Por esse mesmo motivo, não merece prosperar o pleito defensivo de desclassificação do delito de desacato
para os ilícitos de injúria (art. 216 do CPM) ou ameaça (art. 223 do CPM).
46. Muito acertada a conclusão da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, que, na pessoa da Dra. Maria de
Nazaré Guimarães de Moraes, Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, assim deduziu:
"Em relação ao pedido defensivo de desclassificação para os crimes do art. 216 ou 223 do
CPM, também nesse tópico não assiste razão à Defensoria, uma vez que ficou claro nos autos
que o Apelante, com sua atitude, embora demonstrada a sua contrariedade, não buscou

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 29/09/2020 18:39:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b1a1d4bd
resistir a execução do ato legal de prisão, mas sim ofender a dignidade e deprimir a autoridade
de seu superior hierárquico, com as expressões proferidas contra o Oficial Comandante de
Subunidade.
Como aduzido pelo MPM em suas Alegações Escritas "Nunca é demais ressaltar que como
crime de forma livre, o desacato admite diversas modalidades de execução, dentre elas os atos
irônicos, as palavras injuriosas e as ameaças, como demonstrado fartamente no presente caso,
todas dirigidas ao Cap. MENDES, conforme se extrai da prova testemunhal acostada nos autos
e do interrogatório do acusado. Note-se, em especial, que o comando secundário do delito de
ameaça estabelece a pena de detenção, até 6 meses, se o fato não constitui crime mais grave
(no caso em concreto, o crime de desacato revela-se tal crime mais grave)" (Evento 55, fl.10).
Realmente, nessa exata medida, consoante fundamentado da Sentença recorrida, o pleito
defensivo de desclassificação da conduta do ora Apelante para o crime de injúria ou de ameaça
não tem como prosperar, "em virtude dos bens jurídicos que efetivamente restaram ofendidos
em decorrência da conduta do então Sd FELIPE SOUZA, quais seja, 'a dignidade, o decoro e a
autoridade do superior'" (Evento 91, fl. 9).
Por tudo, não há dúvida de que a conduta do militar que desmerece seu superior hierárquico,
questionando sua autoridade e ofendendo a sua dignidade, incide na prática do crime descrito
no art. 298 do CPM, ausente qualquer excludente em seu favor, não havendo como deixar de
ser responsabilizado nos termos da lei."
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Apelo interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.